Tribunal: STF
Processo: HC 185418
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Paulo Avelino Alves de Sousa em favor de Antônio Marcos Pinto Ferreira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 578413/CE (evento 7). 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 11). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
      A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar”. 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 29.08.2018. Aduz que ‘o processo esta aguardando conclusão das diligencias determinadas de oficio pelo magistrado na audiência realizada no dia 29/08/2019. Há exatos 12(doze) meses da prisão do paciente.’ Menciona a pandemia da COVID-19 como reforço à revisão de sua custódia. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 138.565/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 03.8.2017; HC 137.078/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 24.4.2017; HC 136.296/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 24.10.2016; e HC 134.104/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.8.2016. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação de culpa, ressalto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    No caso, prematuro afirmar heterodoxia passível de imediata correção no presente writ, sem ao menos a matéria ser analisada no Superior Tribunal de Justiça em juízo definitivo, após as informações a serem prestadas pela autoridade condutora do feito no primeiro grau. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora